Tribunal: STF
Processo: HC 83865
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Processual penal. Paciente pronunciado
   pelo crime de homicídio qualificado. Ausência dos requisitos da
   prisão preventiva decretada na pronúncia. Constrangimento ilegal
   caracterizado. Maus antecedentes não podem servir como fundamento
   para punição antecipada. Aplicação do princípio da
   não-culpabilidade. Habeas corpus concedido.
1. Não se aplica, na
   espécie, a regra prevista no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.072/90,
   que proíbe a concessão de liberdade provisória aos crimes
   hediondos, por tratar-se de réu que respondeu ao processo em
   liberdade e assim permaneceu até a sentença de pronúncia.
2. A
   decretação de prisão cautelar por ocasião da pronúncia não
   dispensa a presença de fundamentos objetivos, esbarrando na
   jurisprudência da Suprema Corte menção genérica aos requisitos da
   prisão cautelar, não prevalecendo para tanto o envolvimento do
   réu em outras ocorrências policiais.
3. Habeas corpus
   concedido.